Tribunal: TJSP
Processo: 2012202-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Censec. Recurso do exequente. Execução que realiza no interesse do credor. Pretensão de deferimento da expedição de ofício ao sistema CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados. Realização de consulta do devedor no sistema mostra-se adequada e útil ao

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Censec. Recurso do exequente. Execução que realiza no interesse do credor. Pretensão de deferimento da expedição de ofício ao sistema CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados. Realização de consulta do devedor no sistema mostra-se adequada e útil ao credor em busca da satisfação do crédito. Artigo 139, IV do CPC. Pesquisa que demanda o conhecimento de dados específicos. Inviabilidade de opor tal encargo à parte. Necessidade de requisição judicial demonstrada. Aplicação dos termos do artigo 19, do Provimento no 18/2012 do CNJ. Decisão reformada.
Recurso provido.